Tribunal: TJDFT
Processo: 0711551-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE DA COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso inominado está sujeito a preparo – compreendendo este todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição –, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, §1o e §3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
Na espécie, o recorrente interpôs o recurso inominado em 26/08/2021, às 21h39min (ID28849886) e comprovou o pagamento do preparo recursal no dia 30/08/2021, às 17h57min (ID28849889 a ID28849892), o que revela a intempestividade de sua apresentação, ainda que o aludido pagamento tenha sido realizado a tempo e modo.
Inaplicável o art. 1.007, §2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje, o qual dispõe: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/1995)".
Assim, constatada a intempestividade da comprovação do recolhimento das custas e do preparo recursal, cuja contagem deverá ser feita minuto a minuto (art. 132, §4o, CC), resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Recurso não conhecido.
Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC.
A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95)